Tribunal: STF
Processo: ARE 1357475
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - Pensionista de ex-ferroviário da extinta FEPASA - Pretensão de reajuste pelos índices do IPC de 84,93% e de 44,80%, ambos de 1990 - Inadmissibilidade - Revogação da Lei nº 7.788/89, que previa o reajuste salarial de acordo com o IPC, pela MP nº 154, de 16.03.90, posteriormente convertida na Lei nº 8.030, de 12 de abril de 1990 - Ausência do direito reclamado - Precedentes desta Corte de Justiça. R. Sentença mantida.



    Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, IV, VI e XXVI, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação em que a autora, pensionista de ex-ferroviário da FEPASA, busca o pagamento das diferenças relativas à aplicação da correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC de março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990, incidentes, respectivamente, sobre os salários de abril e maio daquele ano, nos termos do Acordo Coletivo vigente a partir de janeiro de 1990.



    A demanda foi julgada improcedente em Primeiro Grau, daí o reclamo em tela.



    Defende ela o direito à aplicação do IPC na forma postulada, com supedâneo em Acordo Coletivo 90/91 e nas Leis nº 7.788/89 e 7.830/89, que determinavam como correção o estabelecido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).



    E melhor sorte não terá a pretensão, porquanto descabida a recomposição salarial com base nos índices IPC de 84,93% e de 44,80%, diante da revogação da Lei nº 7.788/89 pela MP nº 154/90, convertida na Lei nº 8.030/90.



    O Acordo Coletivo nº 90/91, firmado entre a antiga FEPASA Ferrovia Paulista S/A e os Sindicatos dos Ferroviários, em sua cláusula I, estabelece:



    [...]



    Como se pode verificar do item 4, da cláusula I, do Acordo Coletivo 90/91, a aplicação do índice IPC está adstrita à vigência da Lei nº 7.788/89.



    Todavia, a Lei nº 7.788/89 foi revogada pela Medida Provisória nº 154, de 15 de março de 1990, sendo depois convertida na Lei 8.030/90, que, em seu art. 14, expressamente estabeleceu o seguinte:



    [...]



    Dessa forma, não há como se acolher a pretensão da Apelante.



    Certamente que a revogação expressa contida na mencionada Lei de 1990 retirou do mundo jurídico a lei anterior, de modo que produz efeitos a todos os entes públicos, inexistindo direito adquirido de reajuste de vencimentos com base em lei já revogada.



    Atente-se, ainda, que não há prova de que os funcionários da ativa tenham recebido os reajustes pelo IPC de março e abril de 1990, o que afasta a pretensão da Autora sob o argumento da paridade remuneratória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente